Tribunal: TJMT
Processo: 1010806-15.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010806-15.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO NUNES FILHO - CPF: 142.060.211-04 (EMBARGANTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO RECEPTIVIDADE DO ART. 62 DA LEI FEDERAL 6.880/80 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFASTADA – OMISSÃO ACERCA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – OMISSÃO EXISTENTE -
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com a Lei Complementar Estadual, não havendo óbice aos artigos 42 e 142 da Constituição Federal.

3. Impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, contudo, observada a gratuidade da justiça deferida nos autos, a exigibilidade se torna suspensa, nos termos do art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração oposto por
Paulo Nunes Filho
contra acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Alega o embargante a existência de
omissão no Acórdão
ante a ausência de manifestação acerca da inaplicabilidade da limitação contida na Lei Federal 6.880/80, o qual encontra revés nos artigos 42 e 142 da Constituição Federal, bem como deixou de manifestar quanto a competência constitucional do Governador para legislar sobre transferência para a inatividade e promoções de militares estaduais.

Afirma, ainda, que, os honorários sucumbenciais foram majorados em 5%, todavia, deixou-se de consignar que o embargante é detentor da gratuidade da justiça.

Por fim, requer seja recebido os presentes embargos para fins de prequestionamento da não receptividade do artigo 62, da Lei Federal n. 6.880/80, pelo artigo 42 da Constituição Federal.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso junto ao id. 90331493, o qual requer a improcedência do presente recurso, ante a ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Analisando o caderno processual, verifica-se que procede em partes a pretensão do embargante, tão somente no tocante aos honorários majorados em 5%, sem assinalar que o embargante é beneficiário da Justiça Gratuita.

No mais, quanto ao mérito, não procede a pretensão do embargante, na medida em que, não houve omissão no Acórdão proferido.

O tema foi enfrentado de forma clara fundamentada, além do art. 62 da Lei Federal n. 6.880/80, também no art. 80 da Lei Complementar n. 555/2014, que trata do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e, declara expressamente que “a promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa (...)”.

O parágrafo único do referido artigo ainda é mais específico em declarar que “o ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de promoção, que será regulamentado por lei específica.”

Nessa linha de intelecção, os artigos 42, 1º § e 142, § 3º, inciso X, ambos da Constituição Federal, alinham o seguinte:

“(...)

Cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores
.

“(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares,(...)”.

Dessa forma, a decisão atacada não encontra revés no art. 42 e 142 da Constituição Federal, isso porque, a decisão baseou-se em Lei Complementar Estadual. Verifica-se trecho da decisão:

“Nestes termos, resta evidente que a promoção acontece por ato administrativo, ou melhor dizendo, ela resulta do processo administrativo de promoção, e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, ou seja, a Lei Complementar nº 529/2014, que indica acerca das vagas de Tenente-Coronel e Major, foi editada para os militares da ativa. Que assim descreve:

“Art. 11 As vagas no Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar (QCOPM) são distribuídas da seguinte forma: Postos: Tenente-Coronel e Major – Vagas: 20”

Assim sendo, entendo que, mesmo que o militar estivesse na ativa, a promoção não seria imediata, pois há um número de vagas limitada para o posto. Haveria um processo, que como se sabe, é amplamente regulado e o Apelante teria que cumprir os requisitos legais.”

O Acórdão combatido também frisou que
“a decisão administrativa que negou o direito ao Recorrente, a meu ver, encontra-se devidamente motivada e se deu em observância à legalidade que envolve a questão, não havendo óbice aos artigos 42 e 142 da Constituição Federal
.”

Assim sendo, em que pese as alegações do embargante, fato é que em nada merece reforma o Acórdão, pois o embargante não faz jus a promoção vindicada, visto que, mesmo para os militares da ativa, ela não acontece de forma automática.

Isto posto, vê-se que o acórdão analisou o mérito de forma clara, precisa e completa, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Logo, não há que falar em prestação jurisdicional omissa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇAO DE FUNDO DE DIREITO - AUSÊNCIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS REJEITADOS. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.
As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(N.U 1001506-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021). Grifou-se.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA
– PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
. (N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) Grifou-se

Ante o exposto, com amparo no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, dou parcial provimento ao recurso tão somente para sanar a omissão
no tocante aos honorários majorados em 5%, contudo, suspensa a sua exigibilidade, pois o embargante é beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021